Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. ANESTESIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NA MODALIDADE PARTICULAR. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DA RÉ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança por prestação de serviços hospitalares inadimplidos, cuja sentença julgou improcedente o pedido sob o argumento de ausência de prova do direito pleiteado. 1.1. No apelo, a autora aduz ter fornecido serviço de anestesia para procedimento médico realizado na paciente ré, ora apelada, com cobertura negada pelo plano de saúde. Alega ter comprovado a prestação dos serviços sem obter, ao final, a respectiva contraprestação pecuniária.
2. Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2° e 3° do referido instituto.
3. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Na hipótese, nos termos da Cláusula 8a, a remuneração da contratada deverá ser cobrada diretamente aos convênios ou aos pacientes particulares, não sendo de responsabilidade da contratante o faturamento, cobrança, ou repasse de valores. 4.1. Ocorre que, no Termo de Ciência, não houve informações claras acerca do procedimento realizado, bem como o esclarecimento de os valores de custeio da anestesia ficaria a encargo da paciente/apelada, pois a guia de solicitação de internação, consta apenas a justificativa “carência contratual”.
5. Embora tenha restado incontroverso que houve efetivamente a prestação de serviço de anestesia, inexistem provas de que a apelada/ré tenha se obrigado ao pagamento dos honorários na modalidade particular à empresa apelante/autora. 5.1. Por se tratar de relação de consumo, é dever da fornecedora dispor de informação clara sobre eventual serviço contratado pelo paciente, em observância aos princípios da transparência, da informação e da boa-fé objetiva. 5.2. Ora, se a internação que inicialmente seria custeada pelo Plano de Saúde foi negada, e passou a ser “particular”, não há a certeza sobre a constituição da obrigação. 5.3. Assim, a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar que há, de fato, a obrigação da apelada/ré pagar diretamente pelos serviços prestados pela apelante/autora. 5.4. Precedente: “(...) 4. Tendo em vista que a autora/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório - a negativa da operadora de saúde em custear o procedimento e a anuência da requerida em assumir de forma particular as despesas médicas -, incabível a cobrança por ela pleiteada. (...)” (00440606920128070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022.).
6. Apelo improvido.